Tribunal: TJSP
Processo: 2001433-10.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2001433-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é peticionário
EDILSON BARBOSA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e
indeferiram a presente Revisão Criminal. V.U.”, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI,
ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E
PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
2
REVISÃO CRIMINAL no2001433-10.2020.8.26.0000 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: EDILSON BARBOSA ALVES
TJSP 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
VOTO N°35990
E M E N T A REVISÃO CRIMINAL FURTO
SIMPLES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
Havendo
provas suficientes da prática delitiva do crime de furto
qualificado, não há falar em absolvição, estando o delito
suficientemente caracterizado e demonstrada a autoria e
materialidade.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO
ADEQUADO. Dupla reincidência autoriza na segunda fase da
dosimetria, a majoração da pena na fração de 1/5 (um quinto)
mostra-se adequada.
ALTERAÇÃO DE REGIME - É viável a fixação do regime
inicialmente fechado ao agente reincidente que, embora apenado
a menos de quatro anos reclusão, teve a pena-base fixada acima
do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial
negativa, além da reincidência.
Revisão criminal conhecida e indeferida.
Vistos.
1 Edílson Barbosa Alves, interpôs pedido de
Revisão Criminal a fim de desconstituir a r. sentença que o condenou a pena
de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, com o valor unitário no mínimo
legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inc. II, combinado com o art. 14, inc.
II, ambos do Código Penal (fls.406/409 autos principais).
Inconformado, o peticionário apelou da r. sentença e
a Colenda 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negaram
provimento ao apelo (fls.456/464 - autos principais).
A sentença transitou em julgado em 29 de janeiro de
2019 para o Ministério Público e para a defesa aos 23 de maio de 2019
(fls.470 e 479 - autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
3
Na presente ação de revisão criminal, requer a
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de
Processo Penal, ou e subsidiariamente, o reconhecimento da agravante da
reincidência no patamar de um sexto, bem como a fixação do regime inicial
semiaberto (fls.01/07).
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento e se, conhecida, pelo indeferimento da Revisão (fls.42/47).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte
forma: 0
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
4

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006).
Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a evidência
dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Consta de denúncia que, no dia 24 de agosto de
2017, por volta das 13:50 horas, na Rua Sebastião Miranda, no 40, Jardim do
Bosque, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, Edílson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
5
Barbosa Alves, com manifesto animus furandi, tentou subtrair, para si, coisa
alheia móvel, mediante escalada, consistente em bens indeterminados,
pertencentes à Constantino Amadeus, somente não consumando seu intento
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Conforme
restou
apurado,
no
dia
acima
mencionado, a vítima se encontrava em sua residência, oportunidade em que
notou a presença do denunciado nos fundos do imóvel, tentando arrombar a
porta da cozinha.
Diante desse cenário, a vítima começou a gritar
“pega ladrão”, momento em que o denunciado largou o objeto que portava
(uma cavadeira), que seria utilizada para a prática do arrombamento, e pulou
o muro dos fundos de sua residência, depois pulou também a grade frontal do
imóvel, porém, foi contido por populares, que acionaram a polícia, e que
efetuaram a prisão em flagrante.
Apurou-se que o denunciado havia ingressado no
imóvel mediante escalada, pulando a grade frontal do imóvel e o muro dos
fundos, e que pretendia subtrair bens indeterminados, que conseguisse
encontrar no local.
O requerente pleiteia a revisão da sentença proferida
nos Autos do Processo no 0000928-30.2017.8.26.0559, a fim de obter a sua
absolvição, requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III ou
VII, do Código de Processo Penal, ou e subsidiariamente, o reconhecimento
da agravante da reincidência no patamar de um sexto, bem como a fixação do
regime inicial semiaberto.
A presente Revisão Criminal procede em parte.
O acusado, na Polícia, negou a prática delitiva,
confirmando que estava no local apenas para descansar. Esclareceu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
6
residia na rua e notando que o imóvel dos fundos estava desocupado, resolveu
nele ingressar para dormir. Contudo, foi acordado pelo morador do imóvel da
frente, que gritava: “ladrão, ladrão”. Não pretendia praticar furto. Em Juízo,
novamente negou a tentativa de furto, dizendo que apenas adentrou para no
imóvel para descansar.
O ofendido Constantino, na fase policial, disse que
na data dos fatos, quando se preparava para deixar o imóvel, notou que
alguém se aproximou da porta da cozinha, tentando arrombá-la com um
instrumento comprido. Diante disso, passou a gritar por socorro, sendo que o
indivíduo empreendeu fuga, pulando o muro, mas acabou contido por
populares. Constatou que o instrumento usado na tentativa de arrombamento
era sua própria cavadeira, retirada de sua edícula, nos fundos do imóvel.
Em Juízo o ofendido relatou que, estava em casa,
quando viu o réu no quintal, próximo à porta de vidro, ele portava sua
cavadeira a qual estava no quintal; gritou “ladrão”, despertando a atenção de
suas cachorras as quais saíram em seu encalço. Ele pulou o muro de mais de
dois metros de altura, em direção à passagem para a edícula, saindo e sendo
detido por populares. Em audiência, pediu que fosse entregue ao Réu o par de
calçados por ele deixado no local.
O policial Rodrigo Vinícius Salles ratificou sua
narrativa anterior, afirmando que foi acionado pelo Copom para atender
ocorrência de tentativa de furto, sendo que o autor já estava detido. Constatou
que o acusado, detido por populares nas imediações, apresentava ferimentos.
Indagado, o acusado alegou que pretendia apenas descansar no local,
acreditando que o imóvel estava desocupado.
No mesmo sentido é a narrativa do policial Marcos
da Silva Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
7
Não cabe, acolher o pedido de absolvição do
peticionário, com base na insuficiência probatória, eis que devidamente
demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo do mesmo.
A materialidade do crime ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls.10/12), laudo pericial do local (fls.355)
De igual forma, a autoria e a tipicidade delitiva são
incontroversas. autoria é induvidosa.
Após detida análise dos autos, vejo que as provas
existentes me autorizam a afirmar que os fatos descritos na denúncia como
tentativa de furto qualificado restaram suficientemente comprovados, ou seja,
que o peticionário, efetivamente, foi autor da infração penal.
A negativa de autoria do acusado não encontra
sustento nas provas produzidas nos autos. O réu pulou um muro da casa, com
mais de dois metros de altura, e, surpreendido com a aproximação da vítima
no quintal de sua residência, portando uma cavadeira, encontrada por ele no
quintal, fugiu, sendo detido por populares na tentativa de fuga.
Tudo leva a concluir, portanto, que o acusado
adentrou sim ao local a fim de subtrair dali bens móveis, para tanto escalou
um muro.
Diante disso, a versão de inocência do apelante
mostra-se absolutamente inverossímil e não encontra qualquer sustento.
Logo, não há nenhum elemento a sustentar a versão
dos fatos apresentada pelo peticionário, no sentido de que adentrara o local
para dormir, acreditando que o imóvel fosse abandonado.
Ademais, em termos de prova convincente, a palavra
da vítima prepondera sobre a do réu, eis que compromissada a falar a
verdade, além de não ter, em regra, interesse algum em prejudicar o acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
8
imputando-lhe crime que não cometeu. Sendo a testemunha pessoa idônea,
sem qualquer animosidade específica contra o apelante, não se poderá
imaginar que ela vá mentir em Juízo acusando o réu de autor do furto
qualificado ocorrido.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
COERENTES E UNÍSSONOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações
da vítima e das testemunhas são de suma importância, tendo em vista a
natureza desses delitos, normalmente cometidos na clandestinidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (Ap. Crim. , Primeira
Câmara Criminal, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 02.08.2011, v.u.).
Ademias, não pode perder de vista que o histórico
do peticionário. A compulsar a folhas de antecedentes criminais, existem
várias condenações relacionados ao crime contra o patrimônio.
Outro ponto a ser destacado é a notória dificuldade
de se adentrar no imóvel
Como se observa no laudo de fls. 355, não é
provável que alguém se encoraje em escalar tamanha altura, sem qualquer
conhecimento da moradia, os seus habitantes, das repartições do imóvel, com
o exclusivo objetivo de dormir.
Se realmente essa fosse a sua intenção, por certo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
9
faria em local de fácil acesso.
Dessas ponderações se depreende, portanto, que o
objetivo do réu era, sim, subtrair bens da residência.
Ainda que o furto tenha sido apenas tentado, não
restando prejuízos materiais à vítima, certo é que o réu, ao lograr êxito em
ingressar no interior da residência do ofendido, teve à sua disposição
inúmeros bens móveis, de considerável valor econômico, os quais
guarneciam o imóvel, somente não os subtraindo por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Aliás como constou no v. acórdão:
“O furto qualificado tentado está configurado, assim como a
qualificadora da escalada está bem delineada, porque, interrogado em Juízo, o Réu
confirmou que o acesso ao imóvel da vítima só foi possível mediante a escalada do portão.
Não bastasse isso, o laudo de fls.355 atestou a presença de calçados ao pé do muro,
confirmando a escalada. A intenção de subtração de pertences ficou clara, pois o Réu foi
surpreendido pela própria vítima, próximo à porta de entrada da casa, após ter pulado o
muro. E, caso realmente estivesse apena pernoitando no local, não se daria ao trabalho de
escalar um muro (situação que contraria sua própria defesa fática, pois afirmou que
entrou na casa pela entrada lateral da edícula, mas foi surpreendido na porta da casa da
frente, portando uma cavadeira!), pois sempre há a possibilidade de entrar em locais
públicos ou de fácil acesso; portanto, essa versão não se sustenta, nada havendo que se
permita reconhecer o “erro de tipo”, com previsão legal no artigo 20 do Código Penal.
A tese defensiva de desclassificação para o crime de invasão
de domicílio não tem cabimento, pois a prova produzida demonstrou que o ingresso
clandestino do Réu na casa da vítima não tinha fim em si mesmo, sendo na verdade o meio
de que se valeu o agente para alcançar seu objetivo de subtrair coisa de outrem, somente
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, a rápida e
eficaz intervenção da vítima que percebeu sua entrada na casa e o conteve, além da efetiva
atuação da Polícia Militar” (fls.460/461).
Vale lembrar que nos crimes contra o patrimônio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
10
maioria das vezes praticados na clandestinidade, as declarações da vítima e da
testemunha colhidas possuem grande relevância como meio de prova,
consideradas suficientes para um decreto condenatório.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
COERENTES E UNÍSSONOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações
da vítima e das testemunhas são de suma importância, tendo em vista a
natureza desses delitos, normalmente cometidos na clandestinidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (Ap. Crim. , Primeira
Câmara Criminal, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 02.08.2011, v.u.).
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, qualquer crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal, ocorre
a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova do
sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso dos
autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Nesse particular:
“Revisão. Inversão do ônus da prova. Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
11
de o requerente demonstrar a sua inocência e apresentar elementos que
desfaçam o fundamento da condenação.” (RT 747/649).
“REVISÃO
CRIMINAL

PROVA

NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DA DECISÃO ATACADA

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REVISÃO INDEFERIDA. Em sede de
revisão criminal, inverte-se o ônus da prova. Ao autor incumbe provar o
desacerto da sentença ante os elementos probatórios. Assim, se a condenação
está apoiada na prova existente nos autos, não se pode pretender que seja
contrária à evidência neles existente.” (TJMS, Revisão criminal n.
2005.000011-5- Rel. João Carlos Brandes Garcia. J. 21/03/05).
"Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando ao
peticionário o encargo de comprovar suas alegações, de maneira cabal,
sabido que o destino constitucional da presente ação é redimir eventual erro
judiciário, ou reparar injustiça, e jamais ser utilizado como segunda
apelação ou nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do permissivo
legal" (RJDTACRIM no 6/252, 13/211). No mesmo sentido: TACRSP: RT
392/341, 393/136, 656/296; TAPR: Revista dos Tribunais 572/395);
Assim, não há que se falar em absolvição, com
fundamento no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal.
Cumpre salientar, que:

"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
12
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Postula o peticionário o reconhecimento da
agravante da reincidência no patamar de um sexto, bem como a fixação do
regime inicial semiaberto.
Firmou-se entendimento no sentido de que em
situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível
a correção da reprimenda por meio da revisão. A respeito, colhe-se da
jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente
nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão
criminal para rever critérios de individualização da reprimenda. Apenas
decisão contra legem autoriza redução da pena em sede revisional”
(RJDTACRIM 6/250).
A dosimetria da pena do revisionado foi assim
fundamentada:
“passo à dosimetria da pena. Em atenção ao disposto no art.
59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do piso, em 2 anos e 4 meses e 24 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal. Para tanto, considero o
envolvimento do acusado em outros delitos, com reprimendas definitivas (fls. 356 Jales e
358/359), demonstrando personalidade voltada à prática delitiva, bem como uma conduta
social reprovável. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 356 e 360) e
por ser duas e específica majoro a pena em 1/5 (um sexto), resultando em 2 anos, 10 meses
e 16 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal. Na terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
13
fase, como o delito foi tentado, diminuo a pena em 1/3 (um terço), resultando em 1 ano e
11 meses de reclusão e pagamento de 9 dias-multa, porquanto o crime apenas não se
consumou em razão da atuação da vítima, que surpreendeu o acusado já no quintal da
residência, tentando arrombar uma das portas. Frise-se que a redução da pena,
reconhecida a tentativa, é feita na seguinte proporção: quanto mais se aproximar o
acusado da consumação do delito, menor deve ser a redução, e vice-versa. Neste sentido
RJTACRIM 31/159. Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, fica definida
no patamar acima. Como o acusado ostenta outras condenações, sendo reincidente
específico, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem
como de conceder o sursis. Pelo mesmo motivo fixo o regime inicial de cumprimento da
pena no fechado” (fls.408/409).
Do quantum da reincidência
É de ressaltar que a fração utilizada pelo aumento da
reincidência não se verificou desarrazoada, em que se trata de peticionário
reincidente especifico, não se podendo olvidar que por opção do Legislador,
o critério de acréscimo e de diminuição utilizado na segunda fase de
aplicação da pena é discricionário, cabendo ao magistrado estabelecer um
valor que seja proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso
concreto, como sucedeu na espécie.
Mantém-se o aumento em 1/55, porque se trata de
réu duplamente reincidente, aspecto que, em homenagem ao princípio da
individualização da pena e da igualdade material, impede seja o agente
apenado da mesma forma que aquele que ostenta única condenação geradora
de reincidência.
Confira-se o entendimento pretoriano:
“Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao
julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
14
peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. No
caso, a consideração da dupla reincidência do paciente Leonardo constitui
motivação válida para a escolha da fração em 1/4, razão pela qual não se
verifica manifesta ilegalidade no cálculo da pena, a autorizar a concessão da
ordem de ofício”. (HC 375.060/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
Da alteração do regime
Com base no art. 33 do Código Penal, ao condenado
reincidente deve ser fixado o regime fechado, independentemente da pena
aplicada.
Todavia, a jurisprudência mitigou o regramento
legal e o Superior Tribunal de Justiça pacificou ser "admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais "(Súmula
269); é inadmitido, no entanto, o imediato cumprimento da pena privativa de
liberdade no sistema aberto (HC 339.864, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
17.11.16; AgRg no REsp 1.499.433, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j. 10.9.15; e REsp 1.561.221, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.12.15).
Considerar a reincidência para agravar a segunda
fase da dosimetria, escolher o regime inicial de cumprimento e negar a
substituição da pena não representa "triplo agravamento" decorre da mera
aplicação da lei (CP, arts. 33, 44, 59 e 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
15
Com efeito, "não há falar em triplo agravamento
quando o legislador insere a reincidência em diferentes dispositivos legais de
modo taxativo, permitindo ao julgador utilizar a reiteração criminosa não só
para individualizar o quantum da pena, mas também para balizar questões
circundantes, como o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de
substituição
por
restritiva
de
direito"(TJSC,
Ap.
Crim.
0026928-17.2016.8.24.0023, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 25.4.19).
Ainda:
A redação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal é
categórica e veda a fixação do regime aberto aos reincidentes, sem acarretar
qualquer hipótese de" triplo agravamento ". Diga-se de passagem, permitir
que a acusada na condição de reincidente específica cumpra a reprimenda
em regime aberto, é mais um incentivo para que ela continue nas veredas do
crime (Ap. Crim. 0027547-38.2012.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira
de Souza, j. 21.2.19).
No caso, no entanto, não é possível nem sequer a
aplicação do verbete 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque o peticionário é duplamente reincidente,
o que justifica a imposição do regime fechado.
Cita-se do Superior Tribunal de Justiça:
Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4
anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, à qual foi estabelecida pena-
base acima o piso legal, não há falar em fixação do regime prisional
semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art.33, § 2o, , b,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001433-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35990
16
do CP (HC 499.690, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.4.19).
A despeito do montante final da pena autorizar, a
princípio, o regime aberto, depreende-se da dosimetria realizada que as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, que possui maus
antecedentes, o que justifica o agravamento do regime prisional, para o
fechado, consoante orientação do art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal (HC
441.162, Rel. Min. Félix Fischer, j. 26.6.18).
3
Ante o exposto, conheço e indefere-se a
presente revisão criminal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR